Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701350-75.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALISSON DA SILVA SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA, ALISSON DA SILVA SOUZA, GABRIEL VICTOR ALVES MAXIMO DOS SANTOS, WALISSON GABRIEL DE OLIVEIRA, MATTHEUS AUGUSTO SAMPAIO, JEYMES MENDES DA SILVA, EDNEY VASCONCELOS DA SILVEIRA, MARCIO VASCONCELOS DA SILVEIRA, PHELIPE DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAUJO, RODINEI DE SOUZA FERREIRA, CLEYTON GOMES RODRIGUES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ALISSON DA SILVA SOUZA (ID 79442676), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator